Tribunal: TJMMG
Processo: 2000099-08.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - OMISSÕES/CONTRADIÇÕES - NÃO OCORRÊNCIA - ART. 1.022 DO CPC/2015 - EMBARGOS REJEITADOS.
- O art. 1.022 do CPC/2015 elenca as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não cabendo utilizá-los com o intuito de promover a reapreciação da lide.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000099-08.2020.9.13.0003 Referência: Processo n. 1000033-87.2016.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÕES/CONTRADIÇÕES – NÃO OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS. - O art. 1.022 do CPC/2015 elenca as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, não cabendo utilizá-los com o intuito de promover a reapreciação da lide. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração, rejeitando-os. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Jhefytte Abynner Borges dos Santos de Lima Silva, em face do acórdão da Colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, alegou que, ao contrário do que constou no acórdão embargado, a presente ação abordou fato novo, surgido após o processamento da ação cível anteriormente proposta (n. 1.000033-87.2016.9.13.0002), consistente na absolvição do embargante, ocorrida na esfera criminal, nos moldes do inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal. Afirmou que a coisa julgada não restou caracterizada, em face da ausência de identidade das referidas ações, conforme determina o art. 337, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), devendo o referido ponto ser esclarecido. Alegou omissão no tocante ao enfrentamento e aplicabilidade do art. 126 da Lei n. 8.112/90 e do art. 540 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA), ou seja, “a absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou a existência de obscuridade em relação à aplicação no acórdão embargado do art. 502 do CPC, impondo-se o esclarecimento das razões de não possibilidade de apreciação da matéria em nova ação ordinária. Pugnou também pelo esclarecimento acerca da manutenção, ou não, da sentença a quo, ou, ainda, se o acórdão embargado adotou nova razão decisória, o que caracterizaria inobservância ao princípio da inércia e julgamento extra petita, considerando que não houve recurso do embargado. Reiterou o argumento de que o fundamento da ocorrência de coisa julgada no caso em tela não procede, em face da ausência de identidade plena das ações, bem como da causa de pedir. Alegou contradição em relação à assertiva constante no acórdão embargado no sentido de que o crime de furto não teria sido o motivo da demissão administrativa. Nessa esteira, destacou o voto do e. Des. Jadir Silva, o qual, apesar de fundamentar que “[...] merecem acolhimento parcial as razões apresentadas pelo apelante sobre a vinculação das esferas administrativa e criminal em relação aos fatos delituosos de um suposto furto [...]”, se valeu de justificativa incongruente, pois se amparou na Portaria do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS) para explicar que a demissão não se calçou em crime. Aduziu que o acórdão embargado se limitou a reproduzir matéria alusiva ao art. 34, inciso II, da Lei n. 14.310/2002, sem, contudo, esclarecer a inaplicabilidade do art. 126 da Lei n. 8.112/90, em desconformidade com o que determina o art. 489, §1º, incisos I, II, III, VI, e §§2º e 3º, do CPC. Ao final, alegou que a sua pretensão se ampara na jurisprudência dos tribunais Superiores e em lei federal, motivo pelo qual pugnou pelo recebimento e provimento destes embargos, com fins prequestionatórios e para suprir ou sanear os pontos arguidos. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR O art. 1.022 do CPC/15 determina que cabem Embargos de Declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, erro material, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Dessa forma, os embargos declaratórios não têm por objeto o reexame do processo, mas, sim, a apreciação do decisum em seus próprios fundamentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Nessa esteira, após atenta leitura do acórdão acostado ao evento 23, entendo que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios arguidos pelo embargante. Verifica-se que o cerne da controvérsia estampada no presente recurso versa sobre a existência ou da coisa julgada, bem como dos reflexos da absolvição criminal por negativa de autoria na esfera administrativa. Todavia, ao contrário do que alegou o embargante, verifica-se que a colenda Câmara analisou os fatos e fundamentou sua decisão de maneira clara e coerente, explicitando detalhadamente as razões que levaram ao resultado do julgamento. Oportuno destacar em relação à coisa julgada ora arguida pelo embargante que restou devidamente enfrentado e fundamentado, no acórdão embargado, inclusive com farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, que a decisão (n. 1000033-87.2016.9.13.0002) constituiu, no caso concreto, coisa julgada material, nos termos do art. 502[1] do CPC/2015. Dessa forma, não pode haver nova discussão da matéria por uma mera ação ordinária, pois a sentença já foi alcançada pela coisa julgada e, como é sabido, a sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória), que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei. Outrossim, não há que se falar em contradição do acórdão embargado em face da adoção do fundamento de que o crime de furto não teria sido o motivo da demissão administrativa. Verifica-se que este Relator consignou, de forma detalhada, as acusações e os fundamentos trazidos na esfera administrativa e criminal e concluiu que a conduta transgressiva e os fundamentos levados a efeito pela Administração Militar na decisão que determinou a demissão do apelante através do Processo Administrativo Disciplinar Sumário de Portaria n. 109.619/2015 – 10ª RPM são diversos dos contidos na esfera criminal da Comarca de Patos de Minas/MG que baseou a sua absolvição, nos termos do inciso IV do art. 386 do CPP. Da mesma forma, vejo que, não obstante tenha o e. Des. Jadir Silva explicitado o seu raciocínio com argumentos um pouco diversos deste relator, houve a mesma conclusão deste Relator, qual seja, a de que “o ato administrativo-disciplinar se sustenta por fundamentos diversos do fato ‘furto’”. Nesse contexto, temos que a colenda Câmara julgadora, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação e, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 consequentemente, manteve o ato administrativo-disciplinar de demissão oriundo do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário de Portaria n. 109.619/10ª RPM, imposto ao ora embargante. Na verdade, verifica-se que o presente recurso consubstancia uma pretensão de rediscussão do julgado, com o nítido propósito de reexame das questões já apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado, o que não se admite na espécie eleita. Sabe-se que eventual divergência entre o entendimento do embargante e o adotado no decisium não configura contradição, omissão ou obscuridade, vícios estes que poderiam acarretar o acolhimento dos declaratórios. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado no mesmo sentido, ou seja, são incabíveis os embargos de declaração quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, visando rediscutir a matéria julgada e sem a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, senão vejamos: EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2016. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 784033 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017) [...] OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) In casu, conclui-se que a integralidade da controvérsia foi sopesada por esta colenda Câmara, quando da entrega da prestação jurisdicional, mediante clara exposição dos motivos que conduziram ao resultado final do julgamento. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e rejeito-os. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA Entendo que os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Esclareço que não há incongruência no voto por mim proferido, uma vez que me manifestei no sentido de que o ato administrativo-disciplinar de demissão se sustenta por fundamentos diversos do fato (furto). Ressalte-se que, na decisão do excelentíssimo Comandante-Geral, foram levantadas outras condutas antiéticas, relacionadas na portaria inaugurada do PADS, sobre as quais o embargante se defendeu – que não foram alcançadas pela sentença penal absolutória criminal –, e foram julgadas procedentes pela referida autoridade administrativa. Nesses termos, rejeito os presentes embargos, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator